Tribunal: TJDFT
Processo: 0711606-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711606-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: AMILZIO DA CUNHA MENEZES JUNIOR AGRAVADO: GERALDO JAIR VIEIRA SEGATTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMILZIO DA CUNHA MENEZES JÚNIOR em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova no 0707387-21.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. O recurso não fora conhecido em razão da intempestividade conforme decisão ID 25319234. O agravante opôs embargos de declaração informando que no feito principal houve certificação sobre erro na ciência da decisão agravada, razão pela qual alega que a decisão fundou-se em erro material e premissa fática equivocada. Tece considerações e requer o provimento do recurso para que o agravo de instrumento seja conhecido. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. O e. STJ possui ainda o entendimento de que há possibilidade do conhecimento dos embargos de declaração quando o julgado partir de premissa fática equivocada. Assim, transcrevo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. COISA JULGADA TRABALHISTA QUE DETERMINOU O REAJUSTE DE PARCELA DE ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TUTELA COLETIVA TRABALHISTA. TEORIA DA ACTIO NATA. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO E DA EXTENSÃO DE SUAS CONSEQUÊNCIAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE LIMITA A EXECUÇÃO NOS AUTOS TRABALHISTAS COMO TERMO INICIAL. EFEITO REBUS SIC STANTIBUS DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JURÍDICAS QUE EMBASARAM A DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO NÃO PROVIDO. 1. É importante salientar que a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. Presente essa situação excepcional, é de acolher os aclaratórios com atribuição de efeitos infringentes como forma de manter a jurisprudência consolidada no STJ. (...) 12. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao Recurso Especial da União. (EDcl no REsp 1609874/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 02/05/2017) (destaquei). Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, o embargante alega existência de premissa fática equivocada. Tem razão o embargante. Considerando as informações no PJE de Primeira Instância, a decisão agravada considerou que o embargante teve ciência da decisão em 23/03/2021, contudo, em consulta ao processo principal, verifica-se que a Diretora de Secretaria certificou em 04/05/2021: Certifico que, a decisão de ID 86950970 foi disponibilizada no DJE no dia 24.3.21, edição 57/2021 pag. 2466 e publicada em 25.3.2021. Observando a aba de expediente tem-se que foi registrado erroneamente a ciência em 23.3.2021 - como pessoalmente - por esta servidora. Nesse passo, tendo em vista a publicação da decisão em 25/03/2021, o termo ad quem para interposição do recurso é 20/04/2021, portanto, tempestivo o agravo de instrumento. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para revogar a decisão 25319234. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Brasília, DF, 14 de maio de 2021 13:41:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador